Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. WRIT ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. LAUDO PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática, em tese, do crime de homicídio.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
4. Há necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública quando os elementos concretos evidenciam a gravidade da conduta praticada contra a própria filha, com a utilização de meio cruel e por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
5. Malgrado já tenha ocorrido a oitiva das testemunhas, os demais fundamentos - presença dos indícios de autoria e garantia da ordem pública - são aptos a sustentar a prisão cautelar.
6. O Laudo de Perícia Criminal – Exame de local deve cotejado com os demais elementos de convicção coligidos aos autos. Logo, a questão reclama dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita de Habeas Corpus - instrumento processual de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
_________
Dispositivo relevante citado: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1952290, 0749865-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.